Tribunal: STJ
Processo: 0326576-60.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 941425 - SP (2024/0326576-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: RONALDO LOURENCO DA SILVA
ADVOGADO
: MARCUS WILLIAM BERGAMIN - SP147829
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RÉU SOLTO.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE
TRANCAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
OMISSÃO. AUSÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
25/06/2025
01/07/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de julho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48661576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/07/2025 12:13:11
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: 3a02f851-a6f0-4166-bf5d-0dacf2b6f2b3

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 941425 - SP (2024/0326576-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: RONALDO LOURENCO DA SILVA
ADVOGADO
: MARCUS WILLIAM BERGAMIN - SP147829
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RÉU SOLTO.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE
TRANCAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
OMISSÃO. AUSÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
RONALDO LOURENCO DA SILVA opõe embargos de declaração ao
acórdão de fls. 188/192, assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. RÉU SOLTO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. PLEITO DE TRANCAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
Agravo regimental improvido.
Alega o embargante que não há se falar em supressão de instância,
conforme sugestionado na r. decisão monocrática recorrida, eis que a matéria foi
levada a conhecimento do Juízo de Primeira Instância, ao Tribunal de Justiça de São
Paulo, bem como a este E. Tribunal, não podendo o recorrente ser “responsabilizado”
(fl.
pelo fato de a impetração sequer ter sido devidamente analisada meritoriamente
198).
Afirma que a supressão de Instância somente ocorre quando as instâncias
inferiores não tiveram conhecimento da matéria argumentada, e não é este o caso aqui
em análise, já que a matéria foi analisada por todas as instâncias inferiores e também
Documento eletrônico VDA47824647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/06/2025 21:50:32
Código de Controle do Documento: 1dc42841-8b56-4998-87c9-6eb30ec0f271

pelo I. Relator que proferiu a decisão combatida. Caberia a ele, com o devido respeito,
observar que se trata de matéria de direito, passível de NULIDADE a partir do ato
apontado como coator, eis que se trata de EVIDENTE DESCUMPRIMENTO DE
DISPOSITO DA LEI PROCESSUAL PENAL e da NÃO OBSERVÂNCIA DO
(fl. 198).
PROCEDIMENTO ORDENADO PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
É o relatório.
VOTO
Não há contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada.
O acórdão embargado está ampla e suficientemente fundamentado no
sentido de que as razões do agravo regimental não são suficientes para infirmar a
fundamentação da decisão ora agravada, no sentido de que o tema objeto da presente
impetração não foi analisado no acórdão impugnado, vedada a pretendida supressão
de instância, bem como que o presente
é incabível por consubstanciar inadequada
writ
substituição ao recurso de apelação, que, segundo o próprio agravante, encontra-se
em tramitação no Tribunal de origem.
Afastada no acórdão, ainda, a existência de manifesta ilegalidade, tendo em
vista que o tema objeto da presente impetração não foi analisado no acórdão
impugnado, vedada a pretendida supressão de instância, bem como porque quando da
interposição do recurso de apelação - instrumento idôneo para avaliar a pretensão do
impetrante, ante seu amplo espectro cognitivo - a questão ora arguida poderá ser
devidamente analisada, sendo o
incabível por consubstanciar
habeas corpus
inadequada substituição ao recurso de apelação a ser apreciado pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo.
Os presentes embargos, portanto, revestem-se de mero caráter infringente,
não merecendo acolhida.
Rejeito os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA47824647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/06/2025 21:50:32
Código de Controle do Documento: 1dc42841-8b56-4998-87c9-6eb30ec0f271

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 941.425 / SP
Número Registro: 2024/0326576-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00117308720148260302 117308720148260302 21188850220248260000 30035280720238260302
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCUS WILLIAM BERGAMIN
ADVOGADO
: MARCUS WILLIAM BERGAMIN - SP147829
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RONALDO LOURENCO DA SILVA
CORRÉU
: JORGE LUIS MOREIRA
CORRÉU
: PRISCILA DA SILVA SALLES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RONALDO LOURENCO DA SILVA
Documento eletrônico VDA48640927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:29:07
Código de Controle do Documento: dc7f540b-4e40-4a88-ae19-96b7bc3707c4

ADVOGADO
: MARCUS WILLIAM BERGAMIN - SP147829
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
01/07/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:29:07
Código de Controle do Documento: dc7f540b-4e40-4a88-ae19-96b7bc3707c4